Tribunal: TJDFT
Processo: 0753466-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. FUGA. PRAZO PARA APURAÇÃO. NATUREZA NÃO PRESCRICIONAL DO PRAZO ADMINISTRATIVO. REABILITAÇÃO. INEFICÁCIA PARA AFASTAR CONSECTÁRIOS LEGAIS. REGRESSÃO DE REGIME. PERDA DE DIAS REMIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que reconheceu falta grave consistente em fuga, homologou procedimento disciplinar, determinou regressão do regime semiaberto para o fechado, fixou nova data-base e revogou 1/4 dos dias remidos, ao fundamento dos arts. 50, II, 118, I, e 127 da Lei de Execução Penal. O agravante sustenta ilegalidade da regressão, excesso de prazo na apuração da falta e ocorrência de reabilitação, pleiteando a manutenção do regime semiaberto e o restabelecimento dos benefícios externos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o transcurso do prazo previsto no Código Penitenciário do Distrito Federal para apuração de falta grave impede sua homologação; (ii) estabelecer se a reabilitação do apenado obsta a aplicação dos efeitos legais da falta grave, notadamente a regressão de regime e a perda de dias remidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo de 90 dias previsto no art. 138 do Código Penitenciário do Distrito Federal possui natureza administrativa e não prescricional, não implicando extinção da pretensão sancionatória estatal.
4. A lacuna da Lei de Execução Penal quanto ao prazo prescricional para apuração de falta grave é suprida pela aplicação analógica do art. 109, VI, do Código Penal, fixando-se o prazo de 3 anos.
5. A superação do prazo administrativo não impede a apuração, homologação da falta grave e aplicação de seus efeitos, enquanto não consumada a prescrição.
6. A reabilitação prevista no art. 151, III, do Código Penitenciário do Distrito Federal não afasta os efeitos legais da falta grave, limitando-se à recomposição do requisito subjetivo para futuros benefícios.
7. A não apresentação de justificativa idônea para o não retorno ao estabelecimento prisional configura falta grave de fuga, nos termos do art. 50, II, da Lei de Execução Penal.
8. O reconhecimento regular da falta grave, em procedimento com contraditório e ampla defesa, legitima a regressão de regime, a fixação de nova data-base e a perda proporcional de dias remidos.
9. Não há violação ao art. 5o, LVII, da Constituição Federal, pois a sanção decorre de procedimento regular e não de presunção de culpabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O prazo previsto para conclusão do procedimento disciplinar no âmbito administrativo não possui natureza prescricional e não impede a apuração de falta grave.
2. Aplica-se, por analogia, o prazo prescricional de 3 anos do art. 109, VI, do Código Penal para a apuração de falta grave na execução penal.
3. A reabilitação do apenado não afasta os efeitos legais da falta grave, incluindo regressão de regime e perda de dias remidos.
4. A fuga caracteriza falta grave apta a ensejar regressão de regime e demais consectários legais.